Tribunal: STF
Processo: AP 1109
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho



    Por meio da petição nº 79749/2023, a defesa de JOÃO LUCAS VALLE GIFFONI requer “seja DEFERIDO que o sistema da informática do STF copie as filmagens do circuito interno do Senado Federal, para um HD externo a ser levado por este patrono de fácil acesso”.



    Alega-se, para tanto, que “as imagens fornecidas estão “ZIPADAS”, as quais não estão sendo disponibilizadas o acesso”. (eDoc. 120).



    O acusado é representando por seu advogado e, nos termos Súmula Vinculante 14, tem assegurado pleno acesso aos autos para integral conhecimento das investigações a ele relacionadas. 



    Eventuais dificuldades encontradas em baixar os arquivos podem ser, eventualmente, sanadas pelo prévio agendamento e comparecimento à Secretaria Judiciária desta Corte.



     Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o requerimento formulado.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente